Tribunal: TJES
Processo: 5003163-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003163-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: NATANAEL GOIS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003163-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: NATANAEL GOIS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
em face da r. decisão (evento nº 813767, fls. 01/03), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado na ação de nº 0007110-20.2020.8.08.0012, movida em desfavor de
NATANAEL GOIS
.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 813762 (fls. 01/11), em síntese, a instituição financeira agravante aduz que:
(I)

“
o Agravante cumpriu regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser deferida a medida pelo MM. Juízo “a quo”. Nesse diapasão, se faz necessário a análise e concessão da medida liminar de busca e apreensão e seu cumprimento, antes da citação ao Agravado, em razão da presença dos requisitos legais.”
(fl. 04)
;
(II)

“
O credor alienante pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato.”
(fl. 0
8
);
(III)
“
preenchidos os requisitos legais intrínsecos da legislação especial é direito da parte obter o provimento liminar para busca e apreensão do bem.”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, o banco agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o intuito de que seja deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito ativo pretendido pelo recorrente (evento nº 825005).

O recorrido foi intimado para apresentação de contrarrazões (ID nº 1232920), todavia quedou-se inerte.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanhar o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
em face da r. decisão (evento nº 813767, fls. 01/03), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado na ação de nº 0007110-20.2020.8.08.0012, movida em desfavor de
NATANAEL GOIS
.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 813762 (fls. 01/11), em síntese, a instituição financeira agravante aduz que:
(I)

“
o Agravante cumpriu regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser deferida a medida pelo MM. Juízo “a quo”. Nesse diapasão, se faz necessário a análise e concessão da medida liminar de busca e apreensão e seu cumprimento, antes da citação ao Agravado, em razão da presença dos requisitos legais.”
(fl. 04)
;
(II)

“
O credor alienante pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato.”
(fl. 0
8
);
(III)
“
preenchidos os requisitos legais intrínsecos da legislação especial é direito da parte obter o provimento liminar para busca e apreensão do bem.”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, o banco agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o intuito de que seja deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito ativo pretendido pelo recorrente (evento nº 825005).

Nesta hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cujo valor foi de R$ 13.003,33 (treze mil e três reais e trinta e três centavos), que foi dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 456,48 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Em razão do não pagamento das parcelas a partir de 12/01/2020, o devedor foi devidamente constituído em mora pelo credor.

Nesta hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (fls. 19/21) no dia 12 de agosto de 2014, cujo valor foi de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), que foi dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 897,98 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).

Em razão do não pagamento da 3ª (terceira) parcela com vencimento, o devedor foi constituído em mora.

Com efeito, a ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3.º, do Decreto Lei n.º 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora).

Outrossim, segundo a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento já se configura a mora do devedor,
ex re.

Portanto, estando demonstrados os requisitos do
Decreto-lei nº 911/69
1
, deve ser concedida a medida liminar de busca e apreensão
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1299788/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 11/06/2010).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa. 3. Recurso especial provido (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008).

Noto que, embora a decisão recorrida tenha aludido à inconstitucionalidade do Decreto-Lei, cuja natureza jurídica
“destoa do que dispõe o art. 59 da Constituição Federal”
, o Decreto-lei n. 911/69 foi substancialmente alterado pelas Leis Ordinárias n. 10.931/04 e 13.043/14, o que derruba a tese de que a sua elaboração não observou os princípios republicanos e democráticos.

Como se não bastasse, a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é firme no sentido de que o Decreto-lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69 AFASTADA. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prospera o pedido de suspensão do feito sob a alegação de decisões conflitantes quando já se operou o trânsito em julgado na demanda que se pretende reunir. Ademais, consoante o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a discussão das cláusulas contratuais em ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. Pedido rejeitado. 2) Não merece amparo a alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as disposições do referido Decreto-Lei foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3) Incumbe ao requerente formular pedido certo e determinado, haja vista a impossibilidade de se proferir decisão específica se a parte apresenta as abusividades de forma genérica e, no caso das ações de revisão contratual, sem discriminar quais as cláusulas e índices necessitam ser revistos, a teor do caput do art. 285-B do CPC. 4) Nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em face do credor fiduciário, tornando-se possível ao credor proceder a alienação extrajudicial do bem, ainda que em momento anterior a prolação da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0017525-08.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 13/06/2017; DJES 22/06/2017)

Isto porque, há muito o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno. Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (RE 281029 AgR, Relator: Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 Ement Vol-02033-06 PP-01265).

Portanto, encontra-se superada a controvérsia instaurada pelo Juízo
a quo
acerca da constitucionalidade da norma e, consoante dito anteriormente, o autor-agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente na forma do artigo 3º do Decreto-lei 911/69.

É como voto.

1
Art. 2
o

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – PLEITO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROVA DA MORA DO DEMANDADO – PRESENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NO
§2º, DO ART. 14, DA LEI Nº 9.492/97 – PROVIDÊNCIA SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 2º, §2º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nesta hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e em razão do não pagamento do avençado, o devedor foi constituído em mora pelo credor.

2
. O autor-agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os requisitos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69.

3.
Não obstante as razões da decisão recorrida tenham se fundamentado na possível inconstitucionalidade do Decreto-lei n. 911/69, esse foi substancialmente alterado pelas Leis Ordinárias n. 10.931/04 e 13.043/14, o que derruba a tese de que a sua elaboração não observou os princípios republicanos e democráticos. Ademais, a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é firme no sentido de que o Decreto-lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.

4.
Superada a controvérsia instaurada pelo Juízo
a quo
acerca da constitucionalidade da norma, percebe-se que o autor-agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.